Tribunal: TJSP
Processo: 2021387-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Decisão de indeferimento mantida – Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC - Recurso desprovido, com determinação e observação.